Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700783-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SERGIO GARBUGIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSORTES. ART. 1.015, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. CREDOR. PRODUTOR RURAL. TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÚNICA EXECUTADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO BRASIL S/A). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 480 STJ. SÚMULAS NS. 508, 517 E 556, TODAS DO STF. SÚMULA 42 STJ. EXEQUENTE. FACULDADE PROCESSUAL. ART. 53, III, “A” E “B”, DO CPC. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. EM RAZÃO DA PESSOA (UNIÃO FEDERAL), ABSOLUTA. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 109, I, DA CRFB, C/C, ART. 54 DO CPC (INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU). LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ENTE FEDERAL. INEXISTÊNCIA. UNIÃO FEDERAL E BACEN. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, é cabível o agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que firmem ou declinem a competência, ante uma interpretação sistemática e teleológica deste Código quanto ao sentido desta norma ao se propor a discutir as circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito, dentre as quais se inclui a competência territorial, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade, notadamente, quando se discute no feito a “rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio”, nos termos do art. 1.015, VIII e parágrafo único, deste Código. 2. Descabe a aplicação do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar liquidação de sentença, cujo negócio jurídico discutido na fase cognitiva é originário em cédula de crédito rural, em razão do exequente, enquanto produtor rural, não poder ser equiparado a consumidor final, pois busca, somente, um insumo para propiciar aumento de ganhos à sua atividade. 3. É relativa, territorial e estadual a competência para julgamento de liquidação individual de sentença coletiva, requerida, somente, em desfavor de sociedade de economia mista (Banco do Brasil S/A), conquanto na fase de conhecimento tenham figurado no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil, em razão da impossibilidade de ampliação da competência absoluta da c. Justiça Federal, em razão da pessoa, nos termos do art. 109, I, da CRFB, c/c, arts. 44, 45, caput e 54 (a contrario sensu), todos do CPC, c/c, Súmulas ns. 508, 517 e 556, todas do STF. 4. O credor/exequente possui a faculdade processual de requerer a liquidação, o cumprimento ou a ação executiva de sentença proferida em ação civil pública coletiva, no foro do seu domicílio, de acordo com a tese jurídica firmada pelo STJ (Tema 480), conforme o julgamento do REsp no 1.243.887/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 4.1. Como não está obrigada a escolher este foro, advindo a confirmação de uma competência relativa, territorial e estadual, esta parte processual poderá escolher, ainda, entre o foro do seu domicílio, “onde se acha agência ou sucursal [do devedor/executado], quanto às obrigações que [esta] pessoa jurídica contraiu”, ou da sede do mesmo, nos termos do art. 53, III, “a” e “b”, do CPC. 4.2. Sobrevindo esta faculdade processual, não incide o art. 516, II, do CPC, pois inexiste prevenção do juízo que julga a fase de conhecimento de ação civil pública para julgar o procedimento liquidação de sentença e a ação executiva correlata. 5. Ante a incidência do efeito substitutivo (CPC, Art. 1.008) decorrente da resolução empreendida, na fase de conhecimento, pelos es. Tribunal Regional Federal da 1a Região (APC N. 1999.01.00.000821-4) e STJ (EDcl no REsp No 1.319.232/DF), na Ação Civil Pública Coletiva n. 94.0008514-1, conquanto se constate a solidariedade entre os Réus, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 6. A “eficácia da sentença [proferida na fase cognitiva não depende, no procedimento de liquidação e na fase de execução,] da citação de todos que devam ser litisconsortes”, de acordo com o art. 114 do CPC, quando “o credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores, [subsistindo] a dos demais”, conforme o art. 282, caput e parágrafo único, do Código Civil; bem como em razão da faculdade de ajuizamento da ação de regresso, em desfavor dos demais devedores, nos termos do art. 283 do Código Civil. 7. O deferimento do pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil resta obstaculizado, nos termos dos arts. 130, III, do CPC, pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão de ter tido a oportunidade de exercer a sua faculdade processual de requerer a liquidação em comento perante a c. Justiça Federal. 8. Efeito suspensivo indeferido. Confirmação. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo; b) artigo 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, defendendo inexistir razão para a escolha do foro do Brasília para o ajuizamento da ação, tendo em vista que a operação foi contratada no domicílio do autor e o réu possui agência naquela localidade. Afirma que, embora seja facultado ao autor escolher o local de ajuizamento da ação, o foro escolhido além de não trazer facilidade de exercício do direito pelo autor nem de defesa para o réu, dificulta o exercício da jurisdição, representando uma verdadeira escolha aleatória do foro. II -O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “b”,130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil,. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 1o/4/2022). AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM FORO DIVERSO AO FORO DO JUÍZO SENTENCIANTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. TEMAS REPETITIVOS 480 E 481. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DE FORO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a execução de sentença proferida em ação civil pública não segue as regras comuns de competência prevista no art. 516 do CPC/2015, pois ausente interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que julgou a ação de conhecimento. 2. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, tampouco o de eleição ou mesmo o do local de cumprimento da obrigação. 3. Caso em que a execução coletiva de sentença condenatória favorável a grupo de consumidores foi ajuizada no foro do domicílio do executado, local em que também domiciliado parte dos beneficiados, não havendo cogitar-se do denominado forum non conveniens. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 186.202/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023